Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0746211-86.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS contra ato do JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0720511-42.2019.8.07.0001, determinou a expedição de carta precatória para o juízo da comarca na qual os requeridos residem, para realização da sua oitiva. Narra o impetrante, em suma, que ajuizou ação de cobrança, por inadimplemento contratual, em razão do fato de que se comprometeu com os réus a lhes vender a integralidade dos seus direitos sobre o imóvel denominado “Fazenda Águas Claras”, situado no município de Sítio D’Abadia com a área de 3.921 hectares, tendo, como contrapartida, o recebimento de 169.0001 sacas de soja, das quais recebeu apenas 84.000 sacas, estando os réus inadimplentes com o pagamento de 85.001 sacas de soja. Informa que inicialmente foi designada pelo Juízo a realização de audiência presencial, na circunscrição Judiciária de Brasília, diante da complexidade da ação e pelo fato de os réus estarem se utilizando de todas as formas para tumultuar o feito.Entretanto, posteriormente o Juízo de origem ignorou as questões processuais já decididas nos autos, que não foram objeto de recurso, e proferiu decisão totalmente contrária ao que já havia decidido, determinando a expedição de carta precatória para oitiva dos réus em comarca distinta da qual tramita o processo. Entende que houve manifesta ilegalidade da decisão que desconsiderou a anterior proferida pelo mesmo Juízo, em que se determinou a realização da audiência presencial em Brasília, que sequer foi objeto de recurso, estando, portanto, preclusa. Assevera que a oitiva da parte por outro Juízo fere o princípio do juiz natural, o princípio da identidade física do juiz, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo se considerada a complexidade da causa e os altos valores envolvidos. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0720511-42.2019.8.07.0001, em atenção à probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela com a concessão da segurança para declarar ilegal o ato judicial da autoridade coatora, com a consequente determinação de audiência presencial, na circunscrição judiciária de Brasília, após o encerramento da pandemia, com o retorno das atividades normais no Tribunal. É relato do necessário. Decido. Considerações preliminares quanto ao cabimento da ação O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional, com natureza de ação cível, cujo escopo é tutelar direito líquido e certo ameaçado ou já vulnerado, por ilegalidade ou abuso de autoridade. Quanto a seu cabimento, em princípio, não é possível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ([1]) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ([2]) ou de ação rescisória. No entanto, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações podem ser excepcionadas nas hipóteses em que não couber recurso ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação manifestamente ilegal ou teratológica. Corrobora tal posicionamento o renomado jurista Gregório Assagra de Almeida[[3]], para quem: “(...) a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não e absoluta, havendo jurisprudência admitindo, excepcionalmente, o cabimento de mandado de segurança para atacar coisa julgada decorrente de decisão teratológica ou que gere um absurdo jurídico. Assim, é certo que o mandado de segurança não pode, em regra, substituir a ação rescisória, mas em situações excepcionais é possível que lhe seja conferida função rescindente (...)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica nesse sentido. Confiram-se os seguintes precedentes (g.n.): “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CORREICIONAL. COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 15.943/DF, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 31/03/2011). “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCABÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, que revogou a Lei 1.533/51, prevalece a regra de não cabimento do mandado de segurança, exceto se contra a decisão judicial não couber recurso com efeito suspensivo, além da evidente extravagância jurídica da respectiva decisão. 2. Excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus, levando-se em conta, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto a seu uso, desde que presentes os seus pressupostos, que haverão de ser cumulativos. 3. "Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe agravo interno contra decisão do relator que, fundamentadamente, defere ou indefere, pedido liminar em habeas corpus" (HC 131.453/MT, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 3/11/09). Daí, ainda que "cabível a impetração do mandamus para atribuir efeito suspensivo a agravo regimental em face do perigo de decisão irreversível" (AgRg no MS 11.480/DF, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 22/10/07), no caso, mostra-se, no mínimo, não razoável eventual concessão de efeito suspensivo a recurso que, em tese, não será conhecido. 4. Nos termos da Súmula 121 do extinto Tribunal Federal de Recursos, ‘Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão, de natureza jurisdicional, emanado de relator ou presidente de Turma’. Já a ‘hodierna jurisprudência desta Corte, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, bem como perigo de lesão irreversível’ (RMS 23.356/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/3/09). 5. "Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando a casos tais como o dos autos, em que se defere medida liminar." (AgRg no MS 10.252/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ 26/9/05). [...]9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 15.720/DF, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/04/2011). Feitas essas considerações, concluo pelo não cabimento do presente Mandado de Segurança. O ato pelo qual o juiz determina a expedição de carta precatória para oitiva da parte residente em outro Estado da federação é de mera movimentação processual e não está sujeito à impugnação por meio de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. No entanto, causando prejuízo à parte, ou proferido em violação a princípios legais e constitucionais, como alega o impetrante ser a hipótese dos autos, a questão pode ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou nas contrarrazões, conforme o artigo 1.009, § 1o, do CPC. Trata-se, assim, de ato jurisdicional sujeito ao duplo grau de jurisdição, não havendo preclusão neste momento processual. Sendo assim, podendo a matéria ser arguída em sede de apelação ou em contrarrazões, a sua impugnação por Mandado de Segurança é inadequada, uma vez que, conforme exposto acima, não cabe o Mandado de Segurança quando a decisão estiver sujeita a controle por meio de recurso com efeito suspensivo. Por outro lado, a oitiva das partes e testemunhas por precatória é expressamente prevista no ordenamento jurídico processual, conforme artigos 236, 237 e 453 do CPC, e o fato de ter sido anteriormente designada audiência na circunscrição judiciária de Brasília não impede o juiz de rever o despacho e determinar a expedição da precatória, o que fez com estrita observância à legislação processual. Preclusão somente ocorreria se o magistrado tivesse decidido alguma questão incidente, o que não ocorreu. Portanto, não se verifica situação excepcional de teratologia ou manifesta ilegalidade. Diante do exposto, indefiro a inicial, denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria o arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. [1] - Nesse sentido também é a Súmula no 268 do STF, que preleciona que: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. [2] - Súmula no 267 do STF – “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. [3] - ALMEIDA, Gregório Assagra de. “Manual de Ações Constitucionais” – Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 518. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator